Tribunal: TJMT
Processo: 1013200-42.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013200-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZANETE ANTONIA CURVO FARIAS - CPF: 814.378.201-82 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2º Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1013200-42.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Izanete Antonia Curva Farias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se a consumidora nega a relação jurídica referente a UC 2805539-0, que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 16,84, cabia a Reclamada comprovar a contratação da referida UC, bem como que a parte autora se beneficiou dos serviços prestados, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura da consumidora, sem outros elementos, não se prestam para o fim desejado.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

4. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, motivo pelo qual deve ser mantido.

5. Deve ser rejeitada a pretensão de pedido de condenação da Reclamante como litigante de má-fé, pois, a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má-fé precisa ser comprovada, o que incorreu no caso em apreço.

7. A sentença que declarou inexistente o débito supra mencionado e condenou a requerida a efetuar o pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021